Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-17.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, "CAPUT", CP). DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3°, CP). INVIABILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME ABERTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no caput do art. 180 do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem.

2. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa, posto que a conduta imputada ao apelante subsume-se ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que adquiriu e transportava a coisa subtraída de terceiro.

3. Recurso conhecido e improvido.